Tribunal: TJBA
Processo: 8029248-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029248-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO e outros (3) Advogado(s): MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, advogado inscrito na OAB/BA n. 16.761, RONEY TORRES FRANCO, advogado inscrito na OAB/BA n. 26.325 e KAIO SOUZA ABREU SANTOS, advogado inscrito na OAB/BA n. 32.125 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN-BA ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DO MAGISTRADO, NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL, QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO CONDENADO À PRISÃO, PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. É DA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES QUE O HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO, IN CASU O AGRAVO EM EXECUÇÃO, APENAS SEJA ADMITIDO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA JURÍDICA, ORA NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029248-88.2022.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE, MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, PACIENTE GAUTHEIR VENUEL SANTOS MARTINS DO AMORIM, e impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR EXTINTO O WRIT, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o voto da Relatora.